Tribunal: TJDFT
Processo: 0740548-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVYDHENCE VISTORIA AUTOMOTIVA SOBRADINHO LTDA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de Instrução de Serviços do DETRAN/DF, a fim de que permitisse o credenciamento da requerente e a realização de inspeção veicular. A agravante alegou que, ao expedir regulamento destinado ao credenciamento de empresas no ramo de vistoria veicular, a autarquia de trânsito estabeleceu limitação temporal para a habilitação dos pedidos no período de 26 de abril a 26 de maio de 2021. Contudo, não houve justificativa para o período de inscrição estabelecido e, “diante da possibilidade de ser admitida para exercer a atividade para a qual foi constituída”, a recorrente requereu credenciamento em 28/10/2021, mas o pedido foi indeferido em razão da intempestividade. A restrição é incompatível com a lei de licitações, pois o “credenciamento não pode sofrer restrição ou limitação temporal, devendo ser permanente”. Em sua irresignação, sustentou que foram malferidos os princípios da legalidade e da livre iniciativa, pois restringe a habilitação de empresa que preenche os requisitos para a inspeção veicular. Requereu a antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos, em relação a agravante, “os efeitos da regra contida no inciso I, do artigo 14, da Instrução de Serviços DETRAN DF 230, de 09 de abril de 2021, com a determinação de que a autarquia agravada processe seu pedido de credenciamento”. Ao final, postulou a confirmação da liminar e provimento do recurso. Preparo regular sob ID 31591597. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – EVYDHENCE VISTORIA AUTOMOTIVA SOBRADINHO LTDA. pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos efeitos do art. 14, I, da Instrução de Serviços 230/2021 do DETRAN/DF, de modo a permitir o credenciamento da requerente. Segundo o exposto na inicial, o DETRAN/DF expediu a Instrução de Serviços n. 230/2021, que regula o formato de credenciamento das empresas particulares interessadas na prestação de serviços de inspeção veicular. A autora é empresa que atua no ramo de vistorias automotivas para fins de transferência de propriedade e regularização de registro. Requereu credenciamento junto ao DETRAN/DF, que foi negado. Diz que o art. 14, I, estabelece limite de prazo para esse credenciamento. Alega que esse limite contraria as características desse instituto e fere a Lei 14133/2021. Assevera que o credenciamento consiste no cadastro dos interessados, que deve ser permanentemente atualizável. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O DETRAN/DF expediu a Instrução n. 230/2021, pela qual tornou público o processo para credenciamento de empresas especializadas no ramo de vistoria veicular. O art. 14 trata dos requisitos para o credenciamento: Art. 14. O credenciamento será solicitado pelo interessado, mediante apresentação de Carta de Intenção para Habilitação, direcionada ao Diretor-geral do Detran/DF no prazo, horário e local, a seguir delimitados: I – Período de Pedidos de Credenciamento: do dia 26 de abril a 26 de maio de 2021, no Horário: das 8hs às 12hs. II – Local: Núcleo de Protocolo do Detran/DF, situado no SAM Lote A Bloco B Edifício Sede do Detran/DF, no térreo, Brasília-DF. III – Informações na Comissão Especial de Credenciamento - CE, pelo e-mail: cecredenciamento@detran.df.gov.br A autora se insurge contra a regra do inciso I, que define período limitado para a realização do cadastramento. Não obstante os fundamentos apresentados, a tese de que a Instrução 230/2021 fere a Lei 14133/2021 não deve prevalecer, em princípio. A Instrução 230/2021 não é regida pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, mantendo-se vinculada ao regime anterior, como permite o próprio art. 191 da Lei 14133/2021. A aplicação da Lei 14133/2021 não é automática e obrigatória para todos os procedimentos licitatórios – em sentido amplo – a partir de sua publicação. Por isso, não cabe a alegação de ilegalidade da fixação de prazo para o credenciamento em face da regra do art. 79, parágrafo único, I, da Lei 14133/2021, na medida em que o dispositivo não se aplica ao caso. Por outro lado, nota-se que a Instrução foi publicada no DODF de 12/4/2021, ou seja, há mais de cinco meses. Em razão do prazo decorrido desde então, percebe-se que não há como se reconhecer a urgência da medida, porquanto o atraso para impugnar o ato regulatório foi causado pela própria empresa requerente. Nesse sentido, impõe-se que a parte autora aguarde o regular transcurso do processo, não se vislumbrando risco de dano imediato ou mesmo de frustração da eficácia de eventual sentença de procedência. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante pretende a suspensão da limitação temporal para credenciamento de empresas de inspeção veicular estabelecida pela autarquia de trânsito no artigo 14, inciso I, da Instrução de Serviços no 230/2021. Teceu considerações acerca de eventual violação aos princípios da legalidade e da livre iniciativa. Num primeiro ponto, necessário salientar que os atos administrativos presumem-se legítimos. Em que pese tratar-se de presunção relativa, o ônus da prova de irregularidade incumbe a quem o impugna, questão que, à míngua de maiores elementos iniciais, será solucionada quando do julgamento do mérito do pedido, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Em uma análise preliminar, não é possível concluir, a primus ictus oculi, que a delimitação temporal afronte os princípios constitucionais e legislação invocadas, pois a instrução no 230/2021 expedida pelo DETRAN, possibilitou a habilitação por qualquer interessado na prestação de serviços de vistoria veicular: Art. 14. O credenciamento será solicitado pelo interessado, mediante apresentação de Carta de Intenção para Habilitação, direcionada ao Diretor-geral do Detran/DF no prazo, horário e local, a seguir delimitados: I – Período de Pedidos de Credenciamento: do dia 26 de abril a 26 de maio de 2021, no Horário: das 8hs às 12hs. II – Local: Núcleo de Protocolo do Detran/DF, situado no SAM Lote A Bloco B Edifício Sede do Detran/DF, no térreo, Brasília-DF. III – Informações na Comissão Especial de Credenciamento - CE, pelo e-mail: cecredenciamento@detran.df.gov.br Por sua vez, o artigo 27 da norma esclarece que o procedimento será constituído de cinco etapas, dentre as quais a análise documental e a realização de testes acompanhados pela “Comissão de Credenciamento”, o que evidencia que o período de inscrição tratou-se de decisão interna corporis da autarquia, diante da necessidade de exame detalhado das habilitações e expertises das requeridas para exercerem a atividade almejada. Lado outro, salienta-se que ao Poder Judiciário somente é permitida a análise do ato administrativo sob os aspectos da legalidade, não podendo adentrar em seu mérito, sob pena de ingerência indevida nas decisões da autoridade administrativa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator